Tribunal: TJDFT
Processo: 0724601-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724601-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: MARCIA GONCALVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, Dra Gabriela Jardon Guimarães de Faria, que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo (alienação fiduciária) ajuizada por MÁRCIA GONÇALVES PEREIRA, deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada para suspender a cobrança da tarifa denominada “despesas/serviços", no valor de R$ 4.190,00, especialmente via inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 10.000,00. Em suas razões recursais (ID 60368527), a instituição financeira ré afirma e sustenta, em singela síntese, que a referida cobrança de R$ 4.190,00 diz respeito aos acessórios do veículo e serviços financiados (taxas do órgão de trânsito c/c despachante), mediante expressa contratação pela autora agravada, nos termos da proposta eletrônica e contrato assinado e, principalmente, os recibos que demonstram os serviços e acessórios contratados e utilizados pela demandante. Nessa conjuntura, afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, visando a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular (IDs 60368534 e 60368535). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O pedido antecipatório foi parcialmente deferido pelo d. Juízo “a quo” sob a seguinte fundamentação: “Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. A parte pretende revisar contrato de financiamento bancário, sob o fundamento de que há juros capitalizados que não são legalmente permitidos, assim como foram cobradas tarifas e taxas igualmente não permitidas. Sobre os juros, diz que há capitalização diária, e isto é ilegal, pois não explicitado no contrato, não valendo, pois, para a capitalização diária, a tese da pactuação do duodecuplo. Não convence. A autora diz que o contrato previu capitalização diária a partir do fato de ter sido prevista no contrato a incidência de taxa de juros mensal "pro rata die", o que, a princípio, apenas quer dizer que, sobejando dias que não cheguem a formar um mês, estes não deixarão de sofrer a incidência de juros, desde que proporcionalmente. Quantos às tarifas de cadastro, despesas/serviços e registro de contrato. O contrato da autora previu de fato tarifa de cadastro/cesta de serviços (R$ 550,00), "despesas/serviços" (R$ 4.190,00) e registro do contrato (R$ 382,00). Segundo o Tema 620 do STJ, a tarifa de cadastro é legal, desde que seja o primeiro contrato do/a consumidor/a com aquele banco. Quanto à tarifa de registro de contrato, também é considerada válida pelo STJ, Tema 958, desde o serviço tenha sido efetivamente prestado e não tenha havido onerosidade excessiva. Com relação, por fim, a "despesas/serviços" e no valor monumental de R$ 4.190,00, vejo problemas. Não há especificação no contrato do que seriam estas despesas/serviços. O máximo que encontramos no corpo do contrato - e a piorar a situação - é a seguinte descrição: "3 DESPESAS: Todas as despesas que forem efetivadas para a devida formalização desta CÉDULA, inclusive as despesas que o BANCO TOYOTA fizer para a segurança, regularização, registro ou efetivação de seus direitos creditórios, serão de responsabilidade do EMITENTE. Da mesma forma, o EMITENTE terá direito de cobrar do BANCO TOYOTA despesas de cobrança, inclusive custas judiciais e honorários de advogados limitados a 20% do valor discutido em litígio." Ora, a principio, as despesas para formalização da cédula bancária não deveriam correr por conta da consumidora, pois são, a rigor, custos implícitos ao serviço financeiro/bancário que a instituição se propõe. Isto, aliado ao seu alto valor (R$ 4.190,00) e, principalmente, a sua inespecificidade, isto é, a falta de indicação pormenorizada a que se refere este pagamento, a meu ver, autorizam a concessão da tutela de urgência requerida pela autora consistente em obstar o banco réu de lhe cobrar por eventual inadimplência, especialmente incluir seu nome em cadastros de maus pagadores. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o Banco Toyota da obrigação de não fazer ora lhe imposta, consistente em nada cobrar da autora, especialmente via cadastro de inadimplentes, até segunda ordem deste Juízo, sob pena de vir a responder por multa que ora imponho de R$ 10.000,00." Rogando “vênias” à MMa Juíza “a quo”, nesta fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela autora agravada não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano a alegada abusividade das cláusulas contratuais, de modo que não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis das medidas requeridas antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. No ponto, convém destacar que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. É o que dispõe a Súmula 380 do colendo STJ. Nessas circunstâncias, a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “A análise a respeito do suposto desequilíbrio das obrigações contratuais não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória (...) Eventual inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracteriza perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumento administrativo e judicial à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário.” (Acórdão 1431561, 07122196620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que se refere à tarifa de serviços de terceiros (despachante), o colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553/SP declarou abusiva a sua cobrança quando não especificado o serviço a ser efetivamente prestado, fixando-se a seguinte tese: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; [...]” (STJ. RECURSO ESPECIAL No 1.578.553 - SP. RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. 28/11/2018) Na hipótese, verifica-se que na proposta eletrônica e no contrato entabulado entre as partes litigantes houve a especificação do serviço prestado por terceiro (Acessórios/outros - despesas/serviços financiados), motivo pelo qual, até prova em contrário, reputa-se como válida a cobrança do valor gasto com despachante/despesas com o Detran/DF, cuja quantia despendida encontra-se comprovada ao ID 60368531. Do mesmo modo, o valor cobrado a título de acessórios (Película PS8; Película AIR 80 e Vitrificação) é devido pela autora agravada, pois corresponde a acessórios veiculares por ela adquiridos, como demonstra o documento de ID 60368531. Sobre a matéria versada, colha-se a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça, “in verbis”: “CONSUMIIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AFRONTA. DIALETICIDADE. VERFICIADA. PARCIALMENTE. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ENCARGOS ACESSÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. LEGALIDADE. TARIFA. REGISTRO. CADASTRO. DESPACHANTE. SEGURO. VALIDADE. 1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende melhor aplicável à espécie. Ausente a congruência entre a decisão proferida e parte das razões de recurso há violação ao princípio da dialeticidade recursal, impondo o parcial conhecimento da apelação. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958 quanto à sistemática dos recursos repetitivos, trouxe o julgamento do referido paradigma e considerou válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e da tarifa de cadastro, que se presta a remunerar um serviço específico, consistente na realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, em um primeiro contato do consumidor com a instituição financeira. 3. O seguro ofertado ao consumidor é legal quando não configura venda casada ou repasse ao consumidor o custo administrativo inerente à atividade bancária. 4. As partes contratantes podem pactuar tarifas de cadastro, de registro de contrato, cadastro e serviços de terceiros, desde que respeitadas as diretrizes legais, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1871927, 07014395520228070004, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE ITENS ACESSÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. CONTRATO ASSINADO PELA CONSUMIDORA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DE RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES, DE FORMA SIMPLES. INADIMPLEMENTO. ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO DO BEM APREENDIDO. DÉBITO REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE DA DEVEDORA FIDUCIANTE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. 1. Versam os autos sobre contrato de financiamento com alienação fiduciária para a aquisição de veículo automotor, e cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade da cobrança dos produtos inscritos sob as rubricas "acessórios" e "seguro proteção financeira", que a apelante alega terem sido incluídos após a sua assinatura no contrato, e sobre a ocorrência de dano moral, em razão da negativação do seu nome. 2. Quanto à cobrança dos itens "acessórios", trata-se da possibilidade de o cliente optar por, além de financiar o veículo, financiar também os acessórios escolhidos (kit multimídia, tapete, insulfilm, sensor de ré, banco de couro) e outros serviços (documentação despachante, revisão programada e garantia mecânica, dentre outros), no limite de até 10% do valor do veículo. No caso, verifica-se do instrumento contratual que ela optou por realizar o financiamento dos acessórios por ela escolhidos, no momento da compra, no valor de R$ 1.950, conforme item B.2, "acessórios - financiados", inexistindo, assim, cobrança indevida. 3. No que tange à cobrança do "seguro proteção financeira", também conhecido como seguro prestamista, em que pese a sua previsão no contrato, o réu/apelado não demonstrou, na esteira da jurisprudência desta e. Corte, a efetiva contratação da seguradora, mediante a emissão da respectiva apólice, tendo a autora como beneficiária, motivo pelo qual ausente qualquer documento que comprove a contratação e/ou repasse dos valores pagos a esse título à seguradora, o ressarcimento à consumidora é medida que se impõe. 5. A restituição deverá ocorrer de forma simples, e não em dobro, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a cobrança foi prevista em contrato. 6. A resolução do contrato de financiamento por inadimplência não extingue a dívida, de maneira que o valor arrecadado com a venda do bem em leilão será utilizado para amortizar o débito e, quando não for suficiente para quitá-lo, permanece o devedor fiduciário pessoalmente responsável pelo saldo remanescente, nos termos do art. 1.366 do Código Civil. 7. Existente o débito, não há ato ilícito imputável ao apelado, uma vez que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se traduz em exercício regular do direito do credor (CC, art. 188, I), o que afasta a indenização por dano moral. 8. Recurso conhecido e provido em parte.” (Acórdão 1724692, 07338748520228070003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posta a questão nestes termos, em uma análise perfunctória própria do momento processual, não se vislumbra fundamento fático e/ou jurídico que resguarde o deferimento da medida antecipatória postulada pela demandante na origem. Com essas considerações, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo pleiteado pela requerida agravante, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator